Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731325-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A embargante agrava contra a decisão (Proc. 0715397-31.2024.8.07.0007 – id 202782786) que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, por considerar que o contracheque demonstra capacidade financeira de arcar com as despesas do processo. Afirma, em suma, que a decisão considerou apenas o valor da renda da agravante, desconsiderando fatores importantes como o valor da causa (R$ 10.000,00), das custas, dos honorários advocatícios. Suscita em seu favor a presunção relativa de hipossuficiência, bem como que aufere remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos. Alega que a obrigatoriedade no recolhimento das custas prejudica a defesa de seu direito em juízo. 2. A Jurisprudência da Corte reconhece, sem outras exigências, a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida de até cinco salários-mínimos. O contracheque da agravante, referente a mar/24, revela rendimento líquido de R$ R$ 6.993,78 (id 202440871 – autos principais), que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Ausente pedido liminar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator